Tribunal: TJMT
Processo: 1005330-70.2022.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005330-70.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DILCIANE MENDES SOUZA SILVA - CPF: 886.473.901-72 (APELANTE), AILTON SALDANHA DE PAULA - CPF: 814.072.971-04 (ADVOGADO), MATEUS FELIPE BATISTA DA COSTA - CPF: 120.674.516-93 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA FERREIRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 114.813.246-59 (ADVOGADO), GILBERTO VITORIO MACEDO - CPF: 568.360.401-00 (APELADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.882.154/0001-82 (APELADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GILBERTO VITORIO MACEDO - CPF: 568.360.401-00 (APELANTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DILCIANE MENDES SOUZA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR GILBERTO VITORIO MACEDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E DO ESTADO DE MATO GROSSO AFASTADAS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DILCIANE MENDES SOUZA em razão do falecimento de seu cônjuge, DILSON VALÉRIO DA SILVA, em acidente de trânsito ocorrido em
18/09/2022, quando o réu GILBERTO VITORIO MACEDO, conduzindo uma caminhonete S10 na contramão da rodovia MT-245, colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva do réu Gilberto, fixou indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente a seguradora TOKIO MARINE nos limites da apólice, e julgou improcedentes os pedidos contra a empresa EUROMÁQUINAS e o ESTADO DE MATO GROSSO. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se houve omissão da sentença quanto à análise da responsabilidade da empresa EUROMÁQUINAS;

(
ii
) estabelecer se a empresa EUROMÁQUINAS responde objetivamente pelos atos do condutor;

(
iii
) determinar se o ESTADO DE MATO GROSSO deve ser responsabilizado pela suposta omissão na sinalização e conservação da via pública;

(
iv
) avaliar a existência de culpa concorrente da vítima do acidente;

(v) reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença examinou expressamente a responsabilidade da empresa EUROMÁQUINAS, rejeitando-a por
ausência de nexo funcional, já que o acidente ocorreu em dia de folga do empregado e com veículo particular, inexistindo omissão a ser sanada.

O art. 932, III, do CC não é aplicável ao caso concreto, pois o acidente não ocorreu no exercício ou em razão da função do preposto, afastando-se a responsabilidade da empregadora.

A responsabilização do Estado por omissão depende da comprovação de culpa administrativa e nexo causal entre a má conservação da via e o acidente, o que não restou demonstrado nos autos.

A culpa concorrente da vítima foi corretamente afastada, tendo em vista que o condutor do veículo trafegava na contramão, fato que se mostrou como causa exclusiva do acidente.

O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais revelou-se desproporcional à gravidade da ofensa (morte do cônjuge da autora), sendo razoável a sua majoração para R$ 100.000,00, conforme jurisprudência consolidada.

O termo final da pensão mensal foi corretamente fixado na data em que o de cujus completaria 74 anos, com base na expectativa de vida apurada pelo IBGE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O empregador não responde objetivamente por ato praticado por preposto fora do exercício da função e com veículo particular.

O Estado não responde civilmente por acidente de trânsito quando ausente prova de nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso.

A invasão de contramão de direção configura causa exclusiva do acidente, afastando a culpa concorrente da vítima.

A indenização por danos morais decorrentes de morte em acidente de trânsito deve ser fixada de modo a assegurar caráter compensatório e pedagógico, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado se mostra desproporcional à gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 28, 186, 932, III, 933 e 945; CPC, art. 85, § 11; CTB,
arts
. 28 e 186, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC nº 1000179-66.2018.8.11.0045, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 14.02.2024; TJMT, AC nº 1018551-87.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.07.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.06.2024,
DJe
07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

R
ecursos de
A
pelação

Cível

interpostos por DILCIANE MENDES SOUZA (I
d
312080972) e GILBERTO VITORIO MACEDO (I
d
312080977) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte do cônjuge da primeira apelante.

Na origem, DILCIANE MENDES SOUZA ajuizou ação indenizatória em face de GILBERTO VITORIO MACEDO, EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte de seu cônjuge, DILSON VALÉRIO DA SILVA.

Narrou a autora que, no dia 18/09/2022, por volta das 18h00min, o réu GILBERTO VITORIO MACEDO conduzia uma caminhonete S10 de cor branca, quando, na altura da MT-245, próximo à Estrada do Matão, em Pontes e Lacerda/MT, agindo com negligência e imprudência, trafegando em alta velocidade e na contramão da estrada, colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pelo esposo da autora, causando-lhe morte instantânea.

Sustentou que o réu GILBERTO era empregado da empresa EUROMÁQUINAS, a qual deveria responder por ato de seu preposto, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. Alegou, ainda, que a TOKIO MARINE SEGURADORA era responsável pela apólice de seguro do veículo envolvido, respondendo pelos danos nos limites da apólice, e que o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SINFRA, seria corresponsável por não sinalizar e pavimentar adequadamente a MT-245, onde acidentes são recorrentes por falta de visibilidade e condições da via.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença (I
d
197771016) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

Condenar os réus Gilberto Vitorio Macedo e Tokio Marine Seguradora S.A, solidariamente, a adimplir para a parte autora pensão mensal por ato ilícito, a partir do mês da morte (09/2022), devida na fração de 2/3 (dois terços) dos rendimentos que eram auferidos pela vítima, acrescidos de 13º salário, até a data em que o de cujus completaria 74 anos ou até o falecimento da autora, o que vier primeiro;

Condenar
os réus
Gilberto Vitório Macedo e Tokio Marine Seguradora S.A.,
solidariamente, a adimplir para a parte autora R$ 7.365,00, compreendido como o valor de mercado da motocicleta ao tempo do sinistro (09/2022);

Condenar
o réu
Gilberto Vitório Macedo
a compensar os danos morais experimentados pela autora no importe de R$ 50.000,00;

Julgar improcedentes
os pedidos apresentados contra o
Estado de Mato Grosso e
Euromáquinas
Mineração, Locação e Equipamentos LTDA - EPP
.

Quanto à lide secundária, julgou-a parcialmente procedente para condenar a T
okio Marine Seguradora S.A.,
ao pagamento veiculado nas alíneas "a" e "b" do dispositivo, até os limites da Apólice (R$ 100.000,00 – Danos corporais e R$ 100.000,00 – Danos Materiais).

Opostos embargos de declaração por
Gilberto Vitorio Macedo
e T
okio Marine Seguradora S.A,
foram rejeitados os primeiros e acolhidos parcialmente os segundos, apenas para integrar ao dispositivo da sentença que "após o pagamento da indenização securitária, o autor deverá proceder à transferência do salvado para a Seguradora, livre e desembaraçado de quaisquer ônus".

Inconformada,
D
ilciane
Mendes Souza
interpôs recurso de apelação (I
d
312080972), sustentando, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por omissão quanto à análise da responsabilidade da empresa EUROMÁQUINAS. No mérito, argumenta que: a) a empresa EUROMÁQUINAS deve ser responsabilizada solidariamente, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, independentemente de o acidente ter ocorrido em dia de folga do motorista; b) o ESTADO DE MATO GROSSO deve ser responsabilizado pela omissão na manutenção e sinalização da rodovia MT-245, que foi fator determinante para o acidente; c) o valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00) é irrisório diante da magnitude da dor sofrida pela apelante, devendo ser majorado para R$ 800.000,00; d) o
pensionamento deve ser estendido até a data em que o de cujus completaria 75 anos, e não 74 anos como fixado na sentença.

Por sua vez, G
ilberto Vitorio Macedo
também interpôs recurso de apelação (I
d
312080977), alegando: a) a culpa concorrente da vítima, que trafegava em estrada de terra com muita poeira e buracos, em período de penumbra do dia, sem a devida cautela e atenção, e possivelmente sob a influência de álcool; b) a ausência de exame toxicológico da vítima; c) a falta de análise das condições da motocicleta e dos itens de segurança do motociclista; d) a responsabilidade objetiva do ESTADO DE MATO GROSSO pela omissão na manutenção e sinalização da rodovia MT-245. Requer o reconhecimento da culpa concorrente da vítima e a consequente redução proporcional da indenização, bem como a responsabilização solidária do ESTADO DE MATO GROSSO.

Contrarrazões apresentadas pelo E
stado de Mato Grosso
(I
d
312080979), pela
Euromáquinas
Mineração, Locação e Equipamentos LTDA - EPP
(I
d
312080980), pela T
okio Marine Seguradora S.A. (
I
d
312080981) e por
D
ilciane
Mendes Souza (Id
321932367
)
, todas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O Ministério Público Estadual, em parecer de I
d
314666368, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria em análise não se submete ao interesse público a justificar a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
J
uízo de Admissibilidade

C
onheço

do
s
recurso
s interpostos por
DILCIANE MENDES SOUZA e GILBERTO VITORIO MACEDO
, uma vez que
são tempestivos, as partes são legítimas e
constitu em instrumento s processua is adequado s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
D
a preliminar de nulidade parcial da sentença

A apelante DILCIANE MENDES SOUZA sustenta, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por omissão quanto à análise da responsabilidade da empresa EUROMÁQUINAS.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença analisou expressamente a responsabilidade da empresa EUROMÁQUINAS, dedicando um tópico específico ao tema (item 1.2 - "Da responsabilidade do empregador (EUROMÁQUINAS)"), concluindo pela improcedência dos pedidos formulados em face da referida empresa.

Transcrevo, por oportuno, o trecho da sentença que analisou a questão:

"1.2. Da responsabilidade do empregador (EUROMÁQUINAS).

Para que haja responsabilidade do empregador por ato do preposto, é necessário que concorram três requisitos, cuja prova incumbe ao lesado: a) qualidade de empregado, serviçal ou preposto, do causador do dano (prova de que o dano foi causado por preposto); b) conduta culposa (dolo ou culpa
strictu
sensu) do preposto; c) que o ato lesivo tenha sido praticado no exercício da função que lhe competia, ou por ocasião dela.

A qualidade de empregado não é negada pelos réus GILBERTO e EUROMÁQUINAS. A culpa pelo acidente, como visto acima, foi devidamente preenchida. Todavia, o ato lesivo ter sido praticado no exercício da função não foi devidamente demonstrado pela parte autora, notadamente quando a instrução processual demonstrou que o evento ocorreu em um domingo, enquanto o funcionário da ré estava de folga.

ALAN DELON FERNANDES DA CONCEIÇÃO, testemunha arrolada pela ré EUROMÁQUINAS, respondeu que: a) GILBERTO estava de folga de final de semana (domingo); b) o veículo conduzido por GILBERTO era particular.

A legislação é clara ao impor ao empregador a responsabilidade pelos atos de seus prepostos quando estes agem como instrumento nas mãos do proponente. Nada obstante, para que tais hipóteses sejam aplicáveis a um caso concreto, necessário se faz, como antecedente lógico, que efetivamente haja relação de preposição quando realizado o ato ilícito, ou seja, que o preposto esteja no exercício do seu trabalho ou por ocasião dele quando cometer o ato contrário ao direito.

[...]

Desta forma, entendo que a parte autora não conseguiu constituir o direito a responsabilizar a empregadora do condutor, ante a ausência de provas acerca do exercício da função ao tempo do acidente, sem prejuízo da produção de provas do contrário, de modo que a EUROMÁQUINAS MINERAÇÃO, LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP não deve ser responsabilizada."

Como se vê, a sentença analisou expressamente a responsabilidade da empresa EUROMÁQUINAS, concluindo pela improcedência dos pedidos formulados em face da referida empresa, em razão da ausência de provas de que o ato lesivo teria sido praticado no exercício da função ou por ocasião dela.

Portanto, não há que se falar em nulidade parcial da sentença por omissão quanto à análise da responsabilidade da empresa
EUROMÁQUINAS, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada pela apelante DILCIANE MENDES SOUZA.

3
.
M
érito Recursal

Inicialmente, cumpre destacar que os recursos serão analisados separadamente, em razão da diversidade de matérias neles veiculadas, iniciando-se pelo recurso interposto por GILBERTO VITORIO MACEDO, para, em seguida, examinar o recurso de DILCIANE MENDES SOUZA.

3
.1.
D
o recurso de
GILBERTO VITORIO MACEDO

O apelante GILBERTO VITORIO MACEDO sustenta, em síntese, a culpa concorrente da vítima e a responsabilidade objetiva do ESTADO DE MATO GROSSO como concausa do acidente, pugnando pela redução proporcional da indenização.

3
.1.1.
D
a alegada culpa concorrente da vítima

O apelante argumenta que a vítima teria contribuído para o acidente ao trafegar em estrada de terra com muita poeira e buracos, em período de penumbra do dia, sem a devida cautela e atenção, e possivelmente sob a influência de álcool. Sustenta, ainda, que a ausência de exame toxicológico da vítima, a falta de análise das condições da motocicleta e dos itens de segurança do motociclista seriam elementos que indicariam a culpa concorrente.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

A culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil, pressupõe que a vítima tenha contribuído efetivamente para a ocorrência do evento danoso,
in
verbis
:

"Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência (I
d
101860857) e as fotografias do local do acidente (I
d
101860861), demonstra
m
,
de forma inequívoca
,
que o apelante GILBERTO VITORIO MACEDO trafegava na contramão de direção quando colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima.

O próprio Boletim de Ocorrência é categórico ao afirmar que
"o veículo S10 encontrava-se na contramão na estrada e a motocicleta embaixo do veículo, e a vítima prensado embaixo do pneu traseiro já sem vida. Verificou-se que a batida da motocicleta com a caminhonete s10 foi de frente, pegando o lado direito da caminhonete".

Ora, o fato de o apelante estar trafegando na contramão de direção, por si só, já configura grave infração de trânsito, prevista no art. 186, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

"Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

[...]

II -
vias
com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração - grave;

Penalidade - multa."

A conduta do apelante, ao trafegar na contramão de direção, criou uma situação de risco absolutamente anormal e imprevisível para os demais usuários da via, violando frontalmente o dever de cuidado que lhe era imposto pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

As alegações do apelante quanto à possível influência de álcool, às condições da motocicleta e aos itens de segurança do motociclista são meramente especulativas e desprovidas de qualquer suporte probatório. Como bem salientou o juízo
a quo
,
"os réus não comprovaram o fato
modificativo ou extintivo do direito da autora, por não ter demonstrado nos autos que a culpa do acidente não é sua, mas, sim, do condutor da motocicleta ou de
terceiro
".

Ademais, ainda que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, que a vítima estivesse sob influência de álcool ou que a motocicleta apresentasse alguma irregularidade, tais circunstâncias não teriam o condão de afastar a responsabilidade
exclusiva
do apelante, que, ao trafegar na contramão de direção, criou uma situação de risco absolutamente anormal e imprevisível, que foi a causa determinante do acidente.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
INVASÃO DA CONTRAMÃO – ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO
– COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANOS ESTÉTICOS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso, haja vista que o art. 186 do CPC/15 em seu parágrafo 2º garante a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública mediante requerimento e no caso dos autos, a Defensoria Pública informou ao juízo que não conseguiu localizar o requerido, solicitando a intimação pessoal
do mesmo
, o que foi ignorado pelo juízo de origem.
Se restou incontroverso que o acidente ocorreu porque o requerido invadiu a contramão, desrespeitando o art. 28 do CTB, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e danos estéticos
. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razo
a
bilidade e proporcionalidade. Não constatando o excesso na fixação do valor do dano estético, há que ser mantido o valor fixado na sentença
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001796620188110045, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Portanto, não há que se falar em culpa concorrente da vítima, devendo ser mantida a responsabilidade exclusiva do apelante GILBERTO VITORIO MACEDO pelo acidente que resultou na morte do cônjuge da apelante DILCIANE MENDES SOUZA.

3
.1.2.
D
a alegada responsabilidade objetiva do
ESTADO DE MATO GROSSO

O apelante sustenta, ainda, que o ESTADO DE MATO GROSSO deveria responder objetivamente pelos danos decorrentes do sinistro, em razão de suposta omissão na manutenção e na adequada sinalização da rodovia MT-245, a qual teria atuado como concausa determinante do acidente fatal.

Todavia, tal linha argumentativa não se sustenta.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado por omissão não se rege pela teoria objetiva, mas, ao revés, pela teoria subjetiva, impondo-se à parte interessada o ônus de comprovar a denominada “culpa administrativa”, consistente na demonstração de que o serviço público não funcionou, funcionou de forma tardia ou ineficiente, aliada à comprovação do nexo de causalidade entre essa omissão estatal e o dano experimentado.

No caso
sub judice
, a prova produzida não logrou demonstrar o indispensável nexo causal entre a alegada deficiência na manutenção ou sinalização da rodovia MT-245 e o acidente que vitimou o cônjuge da apelante, Sra. DILCIANE MENDES SOUZA.

Como bem consignou o juízo
a quo
,
“a instrução probatória não evidenciou a existência de nexo causal entre a conservação da via e o acidente de trânsito em questão. Não há nos autos prova de que o sinistro decorreu da má conservação da rodovia, tampouco de que a ausência de pavimentação, a existência de buracos ou o acúmulo de poeira tenham sido determinantes para o ocorrido”
.

Da análise detida dos autos, sobressai, de maneira cristalina, que a causa determinante do infortúnio foi a conduta imprudente do réu/apelante GILBERTO VITORIO MACEDO, que trafegava na contramão de direção, circunstância que, por si só, rompe eventual liame causal entre o alegado defeito do serviço e o resultado danoso.

Ressalte-se, ademais, que — conforme também pontuado na sentença — trata-se de via rural, não pavimentada, cujas condições eram plenamente conhecidas pelo condutor, motorista experiente, que deveria ter adequado sua condução à realidade do local, redobrando a atenção e prudência exigidas nessas circunstâncias.

À míngua de prova do liame causal e inexistindo demonstração de culpa administrativa, inexiste substrato fático-jurídico apto a ensejar a responsabilização civil do ente público. Destarte, não há falar em responsabilidade objetiva do ESTADO DE MATO GROSSO como concausa do evento danoso.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos formulados contra o ente estatal, bem como o reconhecimento da responsabilidade exclusiva de GILBERTO VITORIO MACEDO pelo sinistro que culminou no óbito do cônjuge da apelante.

Em remate, o recurso de apelação interposto pelo referido apelante não comporta provimento, devendo subsistir,
incólume
, o
decisum
hostilizado.

3
.1.3.
D
a pretensão de redução do valor da indenização

O apelante GILBERTO VITORIO
MACE
DO
aduz, ainda, pretensão de redução proporcional do quantum indenizatório fixado na sentença, sob o argumento de que haveria culpa concorrente da vítima e responsabilidade do Estado de Mato Grosso como concausa determinante do sinistro que culminou na morte do cônjuge da autora.

Todavia, tal tese não resiste a um exame técnico-jurídico mais acurado.

Consoante amplamente delineado nos tópicos anteriores, não há nos autos qualquer elemento apto a evidenciar a configuração de culpa concorrente da vítima, tampouco de responsabilização do ente público estadual como coautor ou
concausador
do evento danoso. Ao contrário, a prova coligida converge de forma inequívoca para a
exclusiva responsabilidade do apelante
, que, ao trafegar imprudentemente na
contramão de direção, deu causa direta e imediata à colisão frontal com a motocicleta conduzida pela vítima.

Afastadas, pois, as premissas que poderiam amparar a tese de redução proporcional da indenização, impõe-se a manutenção integral dos valores fixados pelo juízo
a quo
, os quais, diga-se, mostram-se consentâneos com a extensão do dano e com os parâmetros jurisprudenciais consolidados no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante aos
danos materiais
, a sentença condenou solidariamente os réus — GILBERTO VITORIO MACEDO e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. — ao pagamento de
R$ 7.365,00
, correspondente ao valor de mercado da motocicleta ao tempo do sinistro, segundo a Tabela FIPE. Tal quantia reflete, com precisão e objetividade, o prejuízo patrimonial efetivamente suportado pela vítima, não comportando qualquer mitigação.

No que se refere à
pensão mensal
, o juízo singular a fixou no patamar de
2/3 (dois terços)
dos rendimentos percebidos pela vítima, acrescidos de 13º salário, com termo final na data em que o
de cujus
completaria 74 anos de idade ou no falecimento da autora, o que ocorrer primeiro. O critério adotado guarda conformidade com a orientação consolidada no âmbito da jurisprudência pátria e atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que devem reger a reparação civil.

Por sua vez, quanto aos
danos morais
, o
quantum
indenizatório foi arbitrado em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, valor que, conforme
já analisado no tópico 2.2.4 deste voto, revela-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, bem como a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores.

A fixação de indenização por dano moral possui natureza dúplice: compensatória e pedagógica. Deve, portanto, considerar não apenas a gravidade da lesão e a intensidade do sofrimento causado à vítima ou seus familiares, mas também a conduta do ofensor e sua capacidade econômica, a fim de desestimular comportamentos análogos no seio social.

No presente caso, a conduta gravemente imprudente do apelante — que trafegava na contramão de direção — somada à gravidade do resultado lesivo (morte do cônjuge da autora), legitima integralmente o montante arbitrado pelo juízo de origem, que, inclusive, mostra-se inferior a valores usualmente fixados por esta Corte em hipóteses análogas, como se extrai do seguinte precedente:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO
MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida
. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 STJ. Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da
prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário.”

(TJ-MT - AC: 1018551-87.2021.8.11.0003, Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, pub. 10/07/2023
– destaquei.
)

Diante desse panorama, é forçoso concluir que não há base jurídica ou fática para a pretendida redução do
quantum
indenizatório. Ao revés, os valores fixados pelo juízo singular revelam-se
até mesmo módicos, conforme se verá mais adiante
.

3
.2.
D
o recurso de
DILCIANE MENDES SOUZA

A apelante DILCIANE MENDES SOUZA sustenta, em síntese: a) a nulidade parcial da sentença por omissão quanto à análise da responsabilidade da empresa EUROMÁQUINAS; b) a responsabilidade solidária da empresa EUROMÁQUINAS, nos termos do art. 932, III, do Código Civil; c) a responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO pela
omissão na manutenção e sinalização da rodovia MT-245; d) a majoração da indenização por danos morais para R$ 800.000,00; e) a extensão do pensionamento até a data em que o de cujus completaria 75 anos.

3
.2.
1
.
D
a responsabilidade solidária da empresa
EUROMÁQUINAS

No mérito, a apelante DILCIANE MENDES SOUZA sustenta a responsabilidade solidária da empresa EUROMÁQUINAS, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, independentemente de o acidente ter ocorrido em dia de folga do motorista.

Contudo, após análise mais acurada dos autos, verific
a-se
que tal pretensão não merece acolhimento.

O art. 932, III, do Código Civil estabelece a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele,
in
verbis
:

"Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados,
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;"

O art. 933 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que a responsabilidade das pessoas indicadas no art. 932 independe de culpa,
in
verbis
:

"Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos."

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça pátrios tenha adotado interpretação ampliativa do art. 932, III, do Código Civil, entendendo que a responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos subsiste mesmo quando o ato ilícito é praticado fora do horário de trabalho, desde que haja nexo entre o ato danoso e a função exercida pelo preposto, tal entendimento não se aplica ao caso em apreço.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o acidente ocorreu em um domingo, dia de folga do réu GILBERTO VITORIO MACEDO, e, principalmente, que o veículo envolvido no acidente era de
propriedade particular do réu
, e não da empresa EUROMÁQUINAS.

Conforme depoimento da testemunha ALAN DELON FERNANDES DA CONCEIÇÃO, arrolada pela própria empresa
EUROMÁQUINAS,
"GILBERTO estava de folga de final de semana (domingo)" e "o veículo conduzido por GILBERTO era particular".

Tal circunstância afasta por completo o nexo entre o ato danoso e a função exercida pelo preposto, pois o acidente não ocorreu no exercício do trabalho que lhe competia, nem em razão dele
, e o veículo sequer pertencia à empregadora
. O réu GILBERTO VITORIO MACEDO não se valeu de sua condição de empregado da empresa EUROMÁQUINAS para causar o dano, tampouco utilizou veículo ou qualquer outro bem da empresa para tanto.

A mera qualidade de empregado não é suficiente para atrair a responsabilidade do empregador por atos da vida privada do empregado, praticados fora do horário de trabalho e sem qualquer nexo com a função exercida.

Portanto, não há que se falar em responsabilidade solidária da empresa EUROMÁQUINAS pelos danos causados pelo réu GILBERTO VITORIO MACEDO, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos formulados em face da referida empresa.

3
.2.
2
.
D
a responsabilidade do Estado de Mato Grosso

A apelante DILCIANE MENDES SOUZA sustenta, ainda, a responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO pela omissão na manutenção e sinalização da rodovia MT-245, que teria sido fator determinante para o acidente.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento, pelos mesmos fundamentos já expostos na análise do recurso de GILBERTO VITORIO MACEDO.

Como já salientado, a responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa administrativa, consubstanciada na demonstração de que o serviço público não funcionou, funcionou tardiamente ou funcionou de forma ineficiente, além do nexo causal entre a omissão estatal e o dano.

No caso em apreço, não restou demonstrado o nexo causal entre a alegada omissão estatal na manutenção e sinalização da rodovia MT-245 e o acidente que vitimou o cônjuge da apelante DILCIANE MENDES SOUZA.

O que se extrai dos autos é que a causa determinante do acidente foi a conduta imprudente do réu GILBERTO VITORIO MACEDO, que trafegava na contramão de direção, e não as condições da rodovia.

Portanto, não há que se falar em responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO pelo acidente, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos formulados em face do ente público.

3
.2.
3
.
D
a majoração da indenização por danos morais

A apelante DILCIANE MENDES SOUZA sustenta, com acerto, que o valor fixado a título de compensação pelos danos morais — no montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
— mostra-se manifestamente aquém da gravidade do infortúnio experimentado, revelando-se irrisório diante da magnitude da dor e da perda suportadas. Assim, pugna pela majoração da verba indenizatória para
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
, a fim de que se confira efetividade aos princípios que norteiam a responsabilidade civil.

Nesse particular, a irresignação comporta
acolhimento parcial
.

Com efeito, é consabido que a fixação do quantum indenizatório por danos morais não se sujeita a parâmetros matemáticos rígidos, devendo, ao revés, observar com acuidade os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, em conjugação com a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, o
caráter pedagógico e compensatório
da condenação. A indenização não deve conduzir ao enriquecimento sem causa da vítima, mas tampouco pode se mostrar simbólica ou desprovida de eficácia reparatória e dissuasória.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau fixou a indenização em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Entretanto, ponderando-se a gravidade ímpar do dano suportado — consistente na morte do cônjuge da autora, que altera radicalmente a tessitura de sua vida familiar —, bem como o elevado grau de culpa do réu GILBERTO VITORIO MACEDO, que trafegava
na contramão de direção
e deu causa ao sinistro, impõe-se a
majoração do montante indenizatório. A reparação deve, ainda, refletir a necessária função pedagógica da medida, de modo a desestimular comportamentos semelhantes e reforçar a tutela da vida e da integridade humana.

A quantia de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
revela-se mais consentânea com as circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas, alinhando-se, ademais, com a
jurisprudência consolidada desta Corte Estadual
em hipóteses análogas, nas quais o quantum foi significativamente elevado em razão da gravidade da lesão extrapatrimonial decorrente de morte em acidente de trânsito por culpa manifesta do agente.

A propósito, transcreve-se julgado paradigmático:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida
. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 STJ. Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a
tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário.”

(TJ-MT - AC: 1018551-87.2021.8.11.0003, Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, pub. 10/07/2023
– destaquei.
)

À vista dessas considerações, o recurso de apelação interposto por DILCIANE MENDES SOUZA merece parcial provimento, a fim de
majorar a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, quantia que melhor se amolda às peculiaridades do caso concreto e aos vetores da equidade, da razoabilidade e da justiça compensatória.

3
.2.
4
.
D
a extensão do pensionamento

Por fim, a apelante DILCIANE MENDES SOUZA sustenta que o pensionamento deve ser estendido até a data em que o de cujus completaria 75 anos, e não 74 anos como fixado na sentença.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o termo final da pensão mensal vitalícia deve ser a idade
em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à sobrevida média do brasileiro, consoante a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Nesse sentido:

“
Teses: 1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados praticados no exercício do trabalho, conforme
arts
. 932, III, e 933 do CC, sendo a responsabilidade objetiva reconhecida quando há culpa do empregado em acidente que causou danos a terceiros. 2. A dependência econômica entre cônjuges é presumida para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima, ou um
salário mínimo
na ausência de comprovação de atividade laboral. 3.
O termo final do pensionamento deve ser a data em que a vítima atingiria a expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se ocorrer primeiro
. 4. A revisão do valor fixado por danos morais é admissível apenas em casos excepcionais de exorbitância ou
irrisoriedade
, não sendo o caso quando o valor está em conformidade com os padrões de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, conforme
Súmula 54 do STJ. 6. Os honorários sucumbenciais fixados dentro dos limites de 10% a 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, não comportam revisão por esta Corte, conforme Súmula 7 do STJ.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2024
– destaquei.
)

No caso em apreço, o juízo
a quo
fixou o termo final do pensionamento na data em que o de cujus completaria 74 anos, com base na expectativa de vida apurada pelo IBGE para homens mato-grossenses em 2022.

Tal critério se mostra adequado e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razão para estender o pensionamento até os 75 anos, como pleiteado pela apelante.

Portanto, não há que se falar em extensão do pensionamento, devendo ser mantido o termo final fixado pelo juízo a quo (data em que o de cujus completaria 74 anos).

Portanto, o recurso de apelação interposto por DILCIANE MENDES SOUZA merece parcial provimento neste ponto, para majorar a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação
,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença

e, no mérito
:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por GILBERTO VITORIO MACEDO, mantendo a sentença que reconheceu sua responsabilidade exclusiva pelo acidente que resultou na morte do cônjuge da apelante DILCIANE MENDES SOUZA;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por DILCIANE MENDES SOUZA, apenas para majorar a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à improcedência dos pedidos formulados em face da empresa EUROMÁQUINAS MINERAÇÃO, LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o apelante GILBERTO VITORIO MACEDO ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor dos patronos da apelada DILCIANE MENDES SOUZA, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça, se for o caso.

Condeno, ainda, a apelante DILCIANE MENDES SOUZA ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor dos patronos dos apelados EUROMÁQUINAS MINERAÇÃO, LOCAÇÃO E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e ESTADO DE MATO GROSSO, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa para cada um, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025